Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-06.2012.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001240-06.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA SANTA MERCEDES LTDA - EPP - CNPJ: 05.086.742/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a
intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções
fiscais
a
intimação
pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.
3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a
intimação
pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de
AR
. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a
intimação
pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a ação em razão da inércia da parte autora em providenciar o impulso processual (id n. 29450961).

O apelante alegou erro
in procedendo,
uma vez que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública ou desinteresse no prosseguimento da causa, e ainda a dupla intimação prevista na Lei Processual, devendo ser cassada a sentença extintiva, para que volte a ter curso a ação.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a ação em razão da inércia da parte autora em providenciar o impulso processual.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, o art. 485, inciso III, do CPC, o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, tem aplicabilidade em face da Fazenda Pública.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, verifica-se que em 09/11/2018, foi indeferido o pedido de citação por edital, tendo sido intimada a fazenda por meio de remessa dos autos em 29/11/2018, sendo que deixou decorrer o prazo sem manifestação (id n. 29450960).

Sobreveio a sentença extintiva ao id n. 29450961
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

A uma, ressai dos autos que o fisco foi intimado apenas uma vez, e o feito já foi extinto.

A duas o Apelante não foi intimado pessoalmente, com as advertências de extinção, conforme preconiza a Lei Processual.

Não havendo a dupla intimação
é certo o descumprimento das formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública, e a nova ótica processual, consoante ao reconhecimento do abandono do feito.

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1º C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1º do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Recentemente também decidiu esta Câmara Temporária:

APELAÇÃO
CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO
FISCAL
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO
POR AVISO DE RECEBIMENTO (
AR
) – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a
intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções
fiscais
a
intimação
pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.
3. “(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a
intimação
pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de
AR
. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)
4. Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a
intimação
pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser reformada.
(N.U 0001920-95.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Partindo dessas premissas, em razão da inobservância da dupla intimação, com a advertência de extinção do feito, a sentença extintiva deve ser cassada.

A intimação sob pena de extinção, é mecanismo a confirmar o desinteresse no feito, mas no caso posto, nem mesmo ocorreu.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021